Tribunal: TJMT
Processo: 1001188-64.2024.8.11.0009
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001188-64.2024.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENIO PARRON PARRON - CPF: 294.200.241-72 (APELANTE), CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO), DANIEL HENRIQUE BRANDAO ALMEIDA - CPF: 961.649.646-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ENIO PARRON PARRON - CPF: 294.200.241-72 (APELADO), CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO), DANIEL HENRIQUE BRANDAO ALMEIDA - CPF: 961.649.646-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO DO BRASIL S/A E NEGOU PROVIMENTO AO APELO DE ENIO PARRON PARRON.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATO RURAL C/C AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL CONFIGURADA E RECONHECIDA DE OFÍCIO. ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL. PEDIDO FORMULADO ANOS APÓS O VENCIMENTO. MANUAL DE CRÉDITO RURAL. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por instituição financeira e por mutuário rural contra sentença que determinou a prorrogação de cédula rural, reconheceu a ilegalidade da comissão de permanência, mas rejeitou a repetição do indébito, condenando o banco ao pagamento de custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em exame: (i) se a pretensão revisional das cláusulas da cédula rural, firmada em 2010 e vencida em 2016, ajuizada apenas em 2024, estaria prescrita; e (ii) se seria possível reconhecer prorrogação compulsória do contrato rural, mesmo diante de pedido formulado mais de sete anos após o vencimento.

III. Razões de decidir

3. Nas ações revisionais de contratos bancários, por se tratar de direito de natureza pessoal, incide o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, contado da data da assinatura do contrato, momento em que nasce a pretensão de discutir suas cláusulas.

4. Tendo o contrato sido firmado em 24/12/2010 e a ação ajuizada apenas em 11/06/2024, encontra-se prescrita a pretensão revisional.

5. O direito à prorrogação ou alongamento compulsóri de cédula rural depende do preenchimento de requisitos legais, dentre eles a solicitação tempestiva antes do vencimento da obrigação, conforme estabelecido no Manual de Crédito Rural.

6. A notificação extrajudicial realizada mais de 7 anos após o vencimento da cédula não atende aos requisitos normativos para a prorrogação compulsória do contrato.

7. Não há que se falar em direito subjetivo do mutuário à prorrogação quando o pedido é manifestamente extemporâneo, sendo tal faculdade sujeita à discricionariedade da instituição financeira nos casos de operações em curso irregular.

IV. Dispositivo e tese

8. Reconhecida, de ofício, a prescrição da pretensão revisional (CC, art. 205).

9. Recurso da ré provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de prorrogação compulsória do contrato.

10. Recurso do autor desprovido.

Tese firmada
:

“1. Nas ações revisionais de cédulas rurais incide o prazo prescricional decenal (CC, art. 205), contado da assinatura do contrato, devendo a prescrição ser reconhecida, inclusive de ofício, pelo julgador. 2. O direito subjetivo do mutuário ao alongamento de dívidas rurais exige requerimento tempestivo, formulado antes do vencimento da obrigação, com comprovação dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural. 3. Pedido extemporâneo não gera direito subjetivo, configurando decadência, cabendo eventual renegociação apenas à discricionariedade da instituição financeira.”

Dispositivos relevantes citados
:
CC, art. 205; CPC, art. 85, §2º; Súmula nº 298/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2.062.530/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 26.10.2022, DJe 04.11.2022; TJMT, N.U 0015690-28.2017.8.11.0055, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 19.12.2018; TJMT, AI 1003204-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 15.05.2024; TJRS, AI 51245341820238217000, Rel. Des. Fernanda Carravetta Vilande, j. 13.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas, de um lado, por BANCO DO BRASIL S.A., e, de outro, por ENIO PARRON PARRON, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, que, nos autos da “ação declaratória de prorrogação compulsória de contratos rurais c/c ação desconstitutiva para revisão contratual” (Processo nº 1001188-64.2024.8.11.0009), julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando a prorrogação da cédula rural objeto da lide, reconhecendo a ilegalidade da cobrança de comissão de permanência, mas indeferindo a repetição de indébito, condenando ainda a instituição financeira ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% do proveito econômico a ser apurado em liquidação (cf. id. n° 309599350).

O BANCO DO BRASIL, em seu apelo, sustenta que o contrato não preenche os requisitos legais para a prorrogação, haja vista inexistir comprovação de solicitação administrativa tempestiva, tampouco de fatores adversos (frustração de safra, dificuldade de comercialização ou incapacidade financeira). Aduz que a capitalização mensal de juros é admitida em cédulas rurais, desde que pactuada, e que não houve ilicitude nos encargos contratuais. Defende, ainda, a ilegitimidade passiva da instituição para responder isoladamente pela prorrogação do débito, pugnando pela denunciação da lide ao FCO e ao Ministério da Integração Nacional, bem como pela incompetência da Justiça Estadual em razão do interesse da União (cf. id. n° 309599353).

Por sua vez, ENIO PARRON PARRON recorre arguindo equívoco da sentença ao admitir capitalização de juros, sustentando inexistir pactuação expressa nesse sentido. Requer a descaracterização da mora, ao argumento de que o banco exigiu encargos indevidos no período de normalidade contratual. Defende, ainda, a ilegalidade da comissão de permanência cumulada com outros encargos e a consequente nulidade da cobrança, pugnando pelo reconhecimento da abusividade e pela aplicação de juros simples (cf. Id. nº 309599352).

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes (cf. id. n° 309599360 e 309599361).

Em decisão interlocutória, este Relator converteu o julgamento em diligência para que o autor-recorrente se manifestasse sobre eventual fato impeditivo à incidência da prescrição da pretensão revisional, tendo em vista que o contrato foi assinado em 24/12/2010 e a demanda ajuizada apenas em 11/06/2024, bem como para comprovar eventual repactuação ou prorrogação do contrato após o vencimento original em 01/11/2016 (cf. id. n° 312315874).

Em resposta, intempestiva, o autor-recorrente argumentou que a ação não se limita a uma mera pretensão de ressarcimento ou indenização, mas busca declarar a ilegalidade de cláusulas contratuais cujos efeitos se perpetuam no tempo. Informou ainda que não houve repactuação ou prorrogação formal do contrato após seu vencimento original, mas sustentou que a ausência de prorrogação formal prévia não invalida o direito subjetivo do produtor rural ao alongamento da dívida (cf. id. n°

315365382).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço de ambos os recursos, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Antes de adentrar ao mérito recursal de ambos os apelos, cumpre analisar questões prejudiciais que se impõem ao caso, relativas à prescrição da pretensão revisional.

Conforme se extrai dos autos, a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n° 40028860, objeto da presente ação, foi firmada em 24/12/2010, com vencimento final previsto para 01/11/2016 (cf. id. n° 158556492). A presente demanda, contudo, foi ajuizada apenas em 11/06/2024, ou seja, mais de 13 anos após a celebração do contrato e quase 8 anos após o seu vencimento.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, tratando-se de direito de natureza pessoal, incide o prazo prescricional decenal à pretensão revisional, previsto no art. 205 do Código Civil, contado da data da assinatura do contrato, momento em que nasce a pretensão de discutir suas cláusulas.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CC. PRAZO QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. INOVAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.

1. "A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de ser aplicável às ações revisionais de contrato bancário o prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916, ou o decenal quando vigente o CC/2002." (AgInt no AREsp 1990413/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/3/2022, DJe 30/3/2022) 2. É inadmissível a arguição de tese levantada somente nas razões do agravo interno, por consistir em inovação.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.062.530/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – DIREITO DE NATUREZA PESSOAL - PRAZO DECENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – CELEBRAÇÃO DE ADITIVOS - NOVAÇÃO – INOCORRÊNCIA – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – PREJUDICIAL ACOLHIDA – PROCESSO EXTINTO – RECURSOS PREJUDICADOS.

A Corte Superior assentou o entendimento de que, por versar direito pessoal, nas ações revisionais de contrato bancário incide o prazo decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, a contar da assinatura do ajuste, momento a partir do qual nasce, entre as partes, a possibilidade de discussão das cláusulas ajustadas.

Não restando configurada a intenção de novar, na forma como expressamente manifestada pelas partes nos aditivos celebrados, o prazo prescricional tem início da data da assinatura dos contratos originários.”

(TJMT - N.U 0015690-28.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

No caso em análise, tendo o contrato sido firmado em 24/12/2010 e a ação ajuizada apenas em 11/06/2024, transcorreu prazo superior a 10 anos, operando-se a prescrição da pretensão revisional, o que impede a análise do mérito quanto à capitalização de juros, comissão de permanência e demais encargos contratuais.

O autor/recorrente, em sua recente manifestação, argumentou que a prescrição não seria aplicável por se tratar de matéria de ordem pública e por haver efeitos contínuos da aplicação dos encargos abusivos sobre o saldo devedor. Contudo, tal argumento não encontra respaldo na jurisprudência consolidada, que estabelece claramente o termo inicial da prescrição como sendo a data da celebração do contrato.

Ademais, não foi comprovada qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, nem mesmo a existência de repactuação ou prorrogação formal do contrato após seu vencimento original, conforme expressamente reconhecido pelo próprio autor-recorrente em sua manifestação.

Portanto, decorrido o prazo decenal, declaro, de ofício, a prescrição da pretensão de revisão das cláusulas do contrato objeto da lide.

No mérito, quanto ao pedido de prorrogação compulsória do contrato rural, verifica-se, com a devida vênia, que a conclusão da r. sentença destoa da orientação consolidada na jurisprudência pátria.

O Manual de Crédito Rural estabelece requisitos específicos para a prorrogação da dívida, dentre eles a necessidade de que o pedido seja formulado antes do vencimento da obrigação, conforme entendimento jurisprudencial consolidado e a própria lógica do instituto, que visa justamente evitar o inadimplemento mediante a readequação do cronograma de pagamento.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL PARA AFASTAR A MORA E SUSPENDER EXIGIBILIDADE DE DÍVIDAS E A AÇÃO EXECUTIVA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. É direito subjetivo do produtor rural requerer o alongamento de dívida originada de crédito rural, desde que o requerimento seja formulado até o vencimento final da dívida e o postulante preencha os requisitos previstos em lei, sendo que no presente caso os requisitos não restaram atendidos. Agravo interno prejudicado.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003204-18 .2024.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. APARENTE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA PRORROGAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO. SOLICITAÇÃO POSTERIOR AO VENCIMENTO. Embora o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitua faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, conforme Súmula nº 298 do Superior Tribunal de Justiça, incumbe ao mutuário comprovar o preenchimento dos requisitos para prorrogação da operação de crédito .Consoante estabelecido no Manual de Crédito Rural elaborado também pelo Banco Central, o alongamento deve ser solicitado antes do vencimento do débito, com comprovação das situações que levaram às dificuldades para reembolso do crédito. Hipótese em que, pelo que consta do encarte até o momento, o pedido administrativo teria sido remetido mais de um ano após o vencimento da segunda parcela, a destempo. Requisitos para concessão da tutela provisória de urgência não preenchidos. DESPROVERAM O AGRAVO DE INSTRUMENTO.”

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 51245341820238217000 OUTRA, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Data de Julgamento: 13/06/2024, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/06/2024)

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. SÚMULA 298 STJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PEDIDO APRESENTADO APÓS O VENCIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC. 1. Apesar de ser direito subjetivo do devedor, nos termos da Súmula 298 do STJ, para o alongamento das dívidas originárias de crédito rural é necessário o preenchimento dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural (2 .6.9), quais sejam: a incapacidade de pagamento em virtude de a) dificuldade de comercialização dos frutos; b) frustração de safras; c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. Além disso, a teor do item 25 do MCR, tal requerimento de ser realizado antes do vencimento da dívida. 2 . Ausentes os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC de 2015, incabível atribuir efeito suspensivo aos embargos.”

(TRF-4 - AC: 50166280620194047100 RS, Relator.: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/12/2021, 3ª Turma)

No caso em análise, o documento apresentado como pedido de prorrogação (cf. id. n° 158556514) foi datado de 21/02/2024, ou seja, mais de 7 anos após o vencimento da cédula, ocorrido em 01/11/2016, de modo que tal pedido, manifestadamente extemporâneo, não atende aos requisitos normativos para a prorrogação compulsória do contrato, configurando a decadência do direito previsto na lei.

O autor/recorrente argumenta que a vedação à prorrogação de contratos em curso irregular não encontraria mais amparo na regulamentação administrativa vigente, citando alterações no Manual de Crédito Rural.

Contudo, mesmo com as alterações normativas, permanece a exigência de que o pedido de prorrogação seja tempestivo, ou seja, formulado antes do vencimento da obrigação, para que se configure o direito subjetivo do produtor rural ao alongamento da dívida.

Ademais, mesmo que se admitisse a possibilidade de renegociação após o vencimento, tal faculdade estaria sujeita à discricionariedade da instituição financeira, não configurando direito subjetivo do mutuário, especialmente quando o pedido é formulado com extremo atraso, como no caso em análise.

Assim, não preenchidos os requisitos legais para a prorrogação compulsória do contrato, deve ser reformada a sentença neste ponto.

Por consequência, resta prejudicada a análise das demais questões suscitadas em ambos os recursos, incluindo a alegação de necessidade de denunciação da lide ao FCO e ao Ministério da Integração Nacional, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem como a discussão sobre honorários advocatícios.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a prescrição da pretensão revisional, nos termos do art. 205 do Código Civil, diante do transcurso de mais de dez anos entre a celebração do contrato (24/12/2010) e o ajuizamento da ação (11/06/2024), e dou provimento ao recurso do BANCO DO BRASIL S/A para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de prorrogação compulsória do contrato rural.

Nego provimento ao recurso interposto por ENIO PARRON PARRON.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025